Tribunal: TJPA
Processo: 0002666-69.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002666-69.2014.8.14.0049

APELANTE: GUILHERME ANDRADE DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO.CONDUTA ATÍPICA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA - RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ÍNFIMO VALOR DO BEM JURÍDICO TUTELADO – INAPLICABILIDADE – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDOU COMO DE MÍNIMA OFENSIVIDADE OU REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE SOCIAL. AÇÃO TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ABUSO DE CONFIANÇA – INVIABILIDADE.APROVEITOU-SE DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DA EMPRESA PARA ENTREGAR MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO E SEM NOTA FISCAL. QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Se o recorrente, na condição de motorista da loja, entrega mercadoria em local diverso e sem nota fiscal, fato avalizado através de prova testemunhal, inviável prosperar o pedido de absolvição;

II - Malgrado o apelo defensivo, no caso de assenhoramento do patrimônio alheio, o legislador brasileiro anteviu, além do caráter econômico, o repúdio moral da sociedade a estas agressões ao direito de propriedade, elevado à tutela constitucional e tão grato a sociedade organizada.
In casu
, o recorrente recebeu a mercadoria no deposito da empresa juntamente com as notas fiscais, mas entregou o produto em local diverso e sem a nota fiscal, fato ratificado pelo ajudante que acompanhava o recorrente nas entregas, configurando o tipo de furto circunstanciado pelo abuso de confiança;

III - A
figura da benesse conhecida como furto privilegiado, aplica-se se o criminoso é primário, e se pequeno valor a coisa furtada. Em razão disso, observou-se que, inobstante o recorrente ser primário, atendendo a contento um dos requisitos taxativos para receber a benesse, claudicou no segundo critério, uma vez que restou evidenciado em linhas anteriores que o valor da coisa furtada não foi tido como pequena;

IV - Dessa forma, segue o recorrente condenado a pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão por infringência ao art. 155, §4º, II do Código Penal) em regime inicialmente aberto, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de furto circunstanciado pelo abuso de confiança.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GUILHERME ANDRADE DE CASTRO,
foi julgado e ao final condenado à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão por infringência ao art. 155, §4º, II do Código Penal em regime inicialmente aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de furto circunstanciado. Irresignado interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, visando a reforma do
decisum
prolatado pelo M.M. Juízo da Comarca de Santa Izabel/PA.

A defesa do recorrente em suas razões, asseverou pela absolvição em face da atipicidade da conduta. Noutro ponto, pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância em face do ínfimo valor do produto, e de forma alternativamente, pugnou pela retirada da qualificadora do abuso de confiança. E por fim, requereu a aplicação do disposto no art. 155, §2º do CPB (ID 6249828), além da substituição da pena corporal por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e não provimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 6249829).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

E o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo narrou os autos,
no dia 07 de maio de 2014, o denunciado Guilherme Andrade de Castro, valendo-se da função de motorista que exercia na empresa Big Lar Magazine, furtou um fogão da marca Moderato, tendo o deixado na casa da Sra. Ana Cristina Dias Pereira, localizada no bairro de Santa Rita de Cássia, para posteriormente dar outra destinação ao referido bem.

Devidamente processado, o apelante
GUILHERME ANDRADE DE CASTRO,
foi julgado e ao final condenado à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão por infringência ao art. 155, §4º, II do Código Penal em regime inicialmente aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de furto circunstanciado. Irresignado interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, visando a reforma do
decisum
.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente em suas razões, asseverou pela absolvição em face da atipicidade da conduta. Noutro ponto, pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância em face do ínfimo valor do produto, e de forma alternativamente, pugnou pela retirada da qualificadora do abuso de confiança, e por fim, a aplicação do disposto no art. 155, §2º do CPB (ID 6249828) e pela substituição da pena corporal por restritiva de direito.

2.DA ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE DA CONDUTA

No caso em análise, a prova material e assente em contrapor a tese defensiva, consubstanciada pelo
Auto de apreensão e apresentação e Auto de entrega, ID 6249642 de objeto, aliada a prova oral produzida,
mormente quando a testemunha JORGE EDSON, gerente da
Empresa BIG LAR, declarou que acompanhou o carregamento dos produtos no caminhou e entregou as notas fiscais ao recorrente. Contudo o fogão não teria chegado ao seu destino, onde o gerente, por sua vez indagou ao apelante o que havia ocorrido, e este afirmou que a mercadoria teria ficado na loja. Todavia, o ajudante ALMIRALDO SILVEIRA SILVA, confirmou que fizeram a entrega de um fogão a uma mulher e não teria visto o recorrente entregar a nota fiscal.

Com efeito, restou incontroverso o protagonismo do recorrente no evento reprovável, consubstanciado pela prova oral e material produzida, não havendo dúvidas acerca da autoria que recai sobre o apelante. Logo, temerário acolher a tese defensiva nesse ponto.

3.DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

A defesa sustentou que a ação do recorrente não teria ofendido qualquer bem jurídico, em face do pequeno valor do produto, frente ao faturamento da Empresa BIG LAR que possui uma renda de giraria em torno de um milhão de reais. Logo, necessário o reconhecimento da insignificância e afastamento da tipicidade da conduta do apelante.

De fato, c
umpre observar que o Direito Penal guia-se pela interferência mínima nas relações sociais, fazendo-se valer, tão somente, em situações estritamente necessárias; onde se orienta pelo princípio da reserva legal, o qual, previamente, seleciona e tipifica as condutas negativas de maior relevância, objetivando a pacificação, a harmonização e a estabilidade no convívio social. Todavia, a "insignificância", teria sido avaliada em momento anterior à elaboração da lei, servindo como corolário do legislador para a seleção de condutas penalmente relevantes a serem tipificadas conforme o grau de lesividade ao bem jurídico protegido, aos costumes e a moral da coletividade. Dessa forma, o que seria insignificante para um pode não ser bagatelar para outro, haja vista a diversidade socioeconômica dos indivíduos, carecendo o
princípio
de objetividade em sua incidência.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 103.552 DF).

In casu
, extraem-se dos autos que o recorrente teria subtraído um fogão cujo valor giraria em torno de R$198,00 (cento e noventa e oito reais), que seria quase o valor da metade do auxílio emergencial do governo ou 10% do salário mínimo vigente. Parâmetros outros existem, os quais serviriam para afirmar que o valor do produto subtraído teria impacto na renda ou faturamento seja qual for o setor lesado. Nesses termos, conveniente verificar a possibilidade da aplicabilidade do princípio da insignificância, o qual deveria ajustar-se as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal, o que, em face da conduta do recorrente, não encontrou respaldo no referido princípio.

"Não é admitido em nosso ordenamento penal o chamado princípio da insignificância, pois não previsto pelo legislador. Destarte, a conduta do réu é típica, antijurídica e culpável". (TAMG, Apelação Criminal nº 352.936-4, 2ª Câmara Criminal, Relator Juiz Sidney Alves Affonso, j. em 18/06/2002).

Com supedâneo na repulsa da tese defensiva, interessante anotar o posicionamento acerca do tema, levado a efeito pelo Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 100.690/MG (DJe de 04/05/2011), esclareceu (em casuística qual o Paciente foi condenado pela tentativa de furto de dois DVDs, avaliados em R$ 34,90, em um shopping de Minas Gerais), que “[s]e considerarmos, de forma isolada, o valor do objeto da res, nós concluiremos que há insignificância e que a própria sociedade não tem interesse nessa espécie de persecução criminal”. No mesmo sentido foi o voto da
Ministra CÁRMEN LÚCIA, da Excelsa Corte, ao julgar o HC n.º 102.088/RS, de que foi Relatora, assim se pronunciou: "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal. " (1.ª Turma, DJe de 21/05/2010, grifei).

Malgrado o apelo defensivo, no caso de assenhoramento do patrimônio alheio, o legislador brasileiro anteviu, além do caráter econômico, o repúdio moral da sociedade a estas agressões ao direito de propriedade, elevado à tutela constitucional e tão grato a sociedade organizada. Portanto, descabida a tese defensiva, em face das razões retromencionadas.

4.DO ABUSO DE CONFIANÇA

O abuso de confiança exige a comprovação de vínculo de amizade e credibilidade entre o autor do fato e a vítima. De forma que se impõem o afastamento d
a
qualificadora do abuso de confiança do crime de furto quando o empregado não possui vínculo de estrita confiança com a vítima.

No caso em análise, a prova material e assente em contrapor a tese defensiva, mormente quando a testemunha JORGE EDSON, gerente da
Empresa BIG LAR, declarou que acompanhou o carregamento dos produtos no caminhou e entregou as notas fiscais ao recorrente. Contudo o fogão não teria chegado ao seu destino, onde o gerente, por sua vez indagou ao apelante o que havia ocorrido, e este afirmou que a mercadoria teria ficado na loja. Todavia, o ajudante ALMIRALDO SILVEIRA SILVA, confirmou que fizeram a entrega de um fogão a uma mulher e não teria visto o recorrente entregar a nota fiscal.

Destarte, para a caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar em desclassificação para furto simples.

5.DO FURTO PRIVILEGIADO

Com efeito, a figura da benesse conhecida como furto privilegiado encontra-se prevista no § 2º do Art. 155 do Código Penal, caracterizada pelo critério pessoal e material, ou seja, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Em razão disso, observou-se que, inobstante o recorrente ser primário, atendendo a contento um dos requisitos taxativos para receber a benesse, claudicou no segundo critério, uma vez que restou evidenciado em linhas anteriores que o valor da coisa furtada não foi tida como de pequeno valorou insignificante, inclusive contou como respaldo na assertiva com a valiosa contribuição dos Eminentes Ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia. Logo, como não foram atendidos os requisitos necessários para a concessão da benesse, restou inaplicável a dirimente do furto privilegiado.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente
GUILHERME ANDRADE DE CASTRO,
condenado à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão por infringência ao art. 155, §4º, II do Código Penal) em regime inicialmente aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de furto circunstanciado.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022